Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-22.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-22.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO CAUSADA POR ELEVAÇÃO ABRUPTA DE VAZÃO EM BARRAGEM. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FORÇA MAIOR AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
APELOS
IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de inundação residencial ocasionada por aumento abrupto da vazão da Barragem da Usina Hidrelétrica da Pedra, administrada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se a CHESF pode ser responsabilizada civilmente por falha na operação da barragem da UHE Pedra, que resultou na inundação da residência da autora; (ii) analisar a existência de excludentes de responsabilidade, como força maior, fato exclusivo de terceiro ou ilegitimidade das partes, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) aferir se o valor da indenização estabelecida pela sentença é razoável e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A produção de prova pericial não é imprescindível quando os elementos dos autos se mostram suficientes para o julgamento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). Não há cerceamento de defesa.

5 - A alegação de ilegitimidade ativa foi afastada com base em documento emitido pelo Município de Jitaúna, que confirma a residência da parte autora na área afetada pela elevação da bacia hidrográfica do Rio de Contas.

6 - Igualmente rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da relação de consumo entre as partes, sendo a CHESF concessionária de serviço público com responsabilidade objetiva por danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010.

7 - O pedido de denunciação da lide ao Município de Jitaúna não é cabível, pois a CHESF pretende apenas transferir a responsabilidade pelo dano a terceiro, sem configurar hipótese de direito regressivo nos termos do art. 125, II, do CPC e art. 88 do CDC.

8 - A inundação resultou de falha na prestação do serviço, conforme demonstrado pela Nota Técnica do INEMA, que apontou negligência da CHESF em antecipar a liberação das águas, mesmo com alertas climáticos prévios e violação da cota máxima do reservatório antes da elevação crítica.

9 - A excludente de força maior não é aplicável, pois a ré detinha o dever de controle do volume defluente e tinha ciência das chuvas intensas, não adotando medidas preventivas adequadas.

10 - A alegação de que o imóvel está localizado em Área de Preservação Permanente também não se sustenta, pela ausência de prova inequívoca e por declarações contraditórias da própria recorrente.

11 - Restando comprovada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJBA.

12 – Mantida a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em concordância com valores praticados por este Eg. Tribunal em casos análagos.

13 - Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14 – Recursos improvido.

Tese de julgamento:

1 - A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por falha na operação de barragem, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/1988.

2 - A elevação abrupta do nível da água, sem adoção de medidas preventivas ou alerta prévio adequado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dever de indenizar.

3 - A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, independentemente do mérito da pretensão recursal.

4 – O indeferimento de produção de prova pericial, quando os autos estão suficientemente instruídos, não configura cerceamento de defesa.

5 - A denunciação da lide é incabível quando não demonstrado o direito de regresso, sendo vedada nos casos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, § 6º; CPC, arts. 4º, §§ 3º e 4º, 85, §11, 125, II, 370, 1.003; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22 e 88; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; CC, art. 1.292.

Jurisprudência relevante citada:
- TJBA, AI nº 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18.02.2025;

- TJBA, Recurso Inominado nº 0001505-84.2023.8.05.0105, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, j. 12.06.2024;

- TJBA, Apelação nº 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Desembargador Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJE. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº
8000089-22.2023.8.05.0144
, figurando como Apelantes e Apelado, reciprocamente,
REGIANE DOS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO A
OS RECURSOS
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA